Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-60.2022.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-60.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO - CPF: 202.487.411-87 (APELANTE), MARCELO TOSHIAKI ARAI - CPF: 326.100.248-43 (ADVOGADO), RENATO DOS SANTOS DIAS - CPF: 261.279.108-62 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (APELADO), ALINE ALTOMARI DA SILVA MARTIN - CPF: 297.252.738-00 (ADVOGADO), SUSSHUNMO FERREIRA ARAUJO ALVES - CPF: 016.257.841-55 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 323.907.628-40 (APELADO), EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000260-60.2022.8.11.0017

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE OCUPAÇÃO E POSSE DE IMÓVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
-
ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida
de valor líquido
oriunda
de instrumento particular
de compra e venda de imóvel entre particulares, nos termos do
Art. 206, § 5º, I, do CC
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000260-60.2022.8.11.0017

APELANTE: ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO

APELADO: PATRICIA APARECIDA PAVAN, DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Alfredo Rodrigues Matos Filho
, contra sentença
que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada por
Patricia
Aparecida Pavan e Daniela Cristina de Oliveira
,
para declarar a prescrição
da obrigação representativa do título apresentado pelo
exequente, com a extinção da demanda executiva
, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em síntese, aduz que é credor das apeladas da importância de R$800.000,00, oriundo do contrato de compra e venda da área de 3.165

hectares
, denominada Fazenda Novo Horizonte, localizada no município de São Felix do Araguaia-MT
.

Em pagamento de tal negociação, diz que
as apeladas deram
uma área de 6.863,92m2 - denominada
área B da Q-09-do loteamento do parque industrial com galpão de
676,m
2
, localizada em Pereira
Barreto-SP
,
que
estava
em
nome de João
Rodrigues de
Oliveira-ME
e

pendente de regularização
.

Argumenta que ao tentar tomar posse e efetivar o seu direito
, constatou que havia sobre o imóvel pendência da ação de
reintegração
de posse
nº

0001488-12.2015.8.26.0439, movida pela Fazenda Municipal de Pereira
Barreto-SP
, o que impossibilitou a transferência do imóvel
na ocasião.

Em vista disso, assegur
a
que
como havia obrigação pendente de outra ação judicial,
ocorreu

a interrupção/suspensão do prazo p
r
escricional,
nos termos do artigo 202
. V, VI e parágrafo único do CPC,
que, por sua vez,

afasta o entendimento da sentença de incidência do artigo 206, §5º, do CPC

Defende, assim que como a ação foi proposta em 07-3-2022, a se considerar
a existência de contrato firmado entre as partes, bem assim que se t
rata de ação em que busca a complementação de pagamento de compra e venda de terras, o prazo
o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do artigo 205 do CC.

Argumenta, ainda, que com a citação válida das apeladas, há a interrupção do prazo prescricional
(artigo 204, §1º, do CPC
)
.

Pede o provimento do recurso para que que seja afastada a prescrição
trienal (artigo 206, §5º, I, do CC)
e reconhecer que se trata de ação que tem prazo decenal (artig
o 205 do CC)
. Por fim, requer seja afastado o ônus de sucumbência, porque não deu causa ao ajuizamento da demanda
, de modo que pelo princípio da causalidade, a condenação deve recair contra as apeladas.

Contrarrazões
pelo desprovimento do apelo (id
167252564).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000260-60.2022.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada por
Patricia
Aparecida Pavan e Daniela Cristina de Oliveira,
a fim de declarar a prescrição da obrigação representativa do título apresentado pelo exequente
Alfredo Rodrigues Matos Filho
, com a extinção da demanda executiva, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Na data de
26-10-2012,
as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de
Cessã
o
e Transferência de Direitos de Ocupação e Posse de Imóvel
, em que o exequente o Alfredo
vendeu o imóvel os direitos sobre o imóvel objeto da matrícula 9.708 - 1
º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Bom Jardim de Goiás -GO, pelo valor de R$800.000,00
.

A
s agravadas
deram, como parte do pagamento
, do referido negócio, a

área de 6.863,92m2 - denominada área B da Q-09-do loteamento do parque industrial com galpão de
676,m
2, localizada em Pereira
Barreto-SP
, que estava em nome de João Rodrigues de
Oliveira-ME
e pendente de regularização
, conforme se visualiza da Cláusula Terceira do pacto (id167255837 - Pág. 6).

A presente execução lastreada no referido contrato firmado em 26-10-2012, foi ajuizada em
07-03-2022 (id 78739103)
, isto é, nove anos após a formalização do negócio.

De forma sintetizada,
observa-se que
as excipientes, ora agravadas suscitaram a prescrição do título executado, enquanto
o agra
vante
excepto
, a interrupção/suspensão do referido do prazo no ano de 2019, em razão da
procedência da ação de reintegração de posse

perda do imóvel em Ação de
Reintegração de posse
movida pela Prefeitura
.
De Perei
ra
Barreto-SP
( Id 78739128- pág. 19-26).

O apelante insiste na tese de que o prazo prescricional no caso, é de 10 anos, artigo 205, caput, do CC, além de que com a propos
itura da ação de reintegração de posse pela Fazenda Municipal de Pereira
Barreto-SP
, no ano de 2005, sobre o imóvel que constitui objeto do instrumento de cessão
de direitos, teria havido a interrupção/suspensão do prazo prescricional.

Ocorre que não prosperam os argumentos do apelante, exequente
Alfredo Rodrigues Matos Filho.

A controvérsia encontra solução da aplicação do disposto no artigo 206, §5º, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Como já dito, a execução foi proposta no dia 07 de março de 2022, vae frisar, decorridos nove anos depois da assunção da obrigação pelas Executadas
.

Lado outro, não subsiste o argumento do apelante de que o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela Fazenda Pública de
Pereira
Barreto-SP
, no ano de 20
1
5
, interrompeu o prazo prescricional do ajuizamento da ação, porque desde o momento da
formalizção
do negócio jurídico, o ora apelante tinha pela ciência acerca das pendências qu
e recaíam sobre o imóvel.

É o que se conclui da análise da cláusula terceira do título executado:

“CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE PAGAMENTO – No ato da assinatura do presente instrumento, a PROMITENTE COMPRADORA faz a entrega de 01 (um) lote denominado de ÁREA B, conforme certidão emitida pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, com área de 6.863,92
metros quadrados, situado ao lado par da Av. Dr. Benedito Jorge Coelho (...), do loteamento Parque Comercial, com galpão construído de área equivalente a 676,85 metros quadrados,
pendente de regularização junto ao Poder Público local
” (grifei)

Como ponderado na sentença impugnada, “
a ciência do Exequente em relação à situação do imóvel recebido como parte do pagamento se deu no ato de assinatura do contrato, ou seja, no dia 26/10/2012. Diante disso, a ocorrência da prescrição deve ser averiguada levando-se em conta tal premissa
”
.

Assim, rejeita-se o argumento de que o ajuizamento da ação pela Fazenda Pública Municipal de Pereira
Barreto-SP
interrompeu/susp
endeu a contagem do prazo prescricional que, de resto, é de cinco anos (artigo 206, §5º, I, do Código Civil), como bem decidiu a sentença impugnada.

Por fim, não bastasse
a
ocorrência
da prescrição, constata-se que o título padece de exequibilidade (artigo 783, 784 III, do C
PC), porquanto o instrumento executado não se reveste das formalidades legais, na medida em que não está assinado pelas executadas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença na forma como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023